Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-66.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DADIALETICIDADE- AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, com apoio no dispões o § 3o do artigo 99, do CPC.
2. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
3. O autor objetiva a declaração de inexistência de débitos lançados em sua fatura de cartão de crédito pela requerida e a condenação desta ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar à ré a exclusão dos lançamentos indevidos e que se abstenha de realizar novas cobranças referentes aos referidos lançamentos, sob pena de multa diária. As razões recursais, o autor postula a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, contudo não ataca precisamente os fundamentos que embasaram a sentença de improcedência da reparação, vez que apresenta ilações confusas e carentes de conclusão, sem apontar o motivo pelo qual a fundamentação lançada no julgado deveria afastada. É de se notar que o autor ora relata os fatos contidos na inicial, ora se refere a plano de telefonia cancelado, questiona a possibilidade de devolução em dobro de valores, sem que esse pedido integre a inicial, faz referência a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 2.000,00 e não R$ 10.000,00, relata a colocação no mercado de produto de consumo impróprio com exposição do consumidor a risco por sua ingestão e conclui pleiteando indenização por danos morais de R$ 30.000,00, sendo R$ 15.000,00 para cada requerente, valor inclusive distinto do solicitado na petição inicial. (ID 46578109, fls. 08 a 12). Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.